Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-19.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compromisso de compra e venda. Sentença de parcial procedência.

Apela a ré alegando validade da clausula que previa a entrega do imóvel 29 meses, após a assinatura do contrato de financiamento bancário, a incidência da princípio da exceção do contrato não cumprido, descabida a indenização por lucros cessantes.
Apelam os autores, por meio de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compromisso de compra e venda. Sentença de parcial procedência.

Apela a ré alegando validade da clausula que previa a entrega do imóvel 29 meses, após a assinatura do contrato de financiamento bancário, a incidência da princípio da exceção do contrato não cumprido, descabida a indenização por lucros cessantes.
Apelam os autores, por meio de recurso adesivo, pugnando pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

Descabimento dos apelos.
A clausula que previu a entrega das chaves somente 29 meses após a assinatura do contrato de financiamento, se mostra abusiva. Tese jurídica aprovada referente ao Tema 02 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 e em recurso repetitivo pelo STJ. Período de mora corretamente fixado em primeiro grau.
Lucros cessantes. Pertinência da fixação de indenização de 0,5% do valor atualizado do contrato.
Danos morais. Não ocorrência. Ausência de excepcionalidade apta a tornar justificável a indenização, não obstante eventuais desconfortos e aborrecimentos ocasionados.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000842-19.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados/apelantes RENATO MOREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e GIOVANA ZEM SOARES MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-19.2017.8.26.0114 -Voto no 38238 FLP
2
VOTO No: 38238
APELAÇÃO No: 1000842-19.2017.8.26.0309
COMARCA: Campinas
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Celso Alves de Rezende
APELANTE (S): MRV Engenharia e Participações S/A e Outro
APELADO (S): Renato Moreira (JG) e Outra
FLP
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compromisso de compra e venda. Sentença de parcial
procedência.
Apela a ré alegando validade da clausula que previa a entrega do
imóvel 29 meses, após a assinatura do contrato de financiamento
bancário, a incidência da princípio da exceção do contrato não
cumprido, descabida a indenização por lucros cessantes.
Apelam os autores, por meio de recurso adesivo, pugnando pela
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Descabimento dos apelos.
A clausula que previu a entrega das chaves somente 29 meses após
a assinatura do contrato de financiamento, se mostra abusiva. Tese
jurídica aprovada referente ao Tema 02 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 e em recurso repetitivo pelo STJ.
Período de mora corretamente fixado em primeiro grau.
Lucros cessantes. Pertinência da fixação de indenização de 0,5%
do valor atualizado do contrato.
Danos morais. Não ocorrência. Ausência de excepcionalidade apta
a tornar justificável a indenização, não obstante eventuais
desconfortos e aborrecimentos ocasionados.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f. 539/554,
que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais para
condenar a ré ao pagamento de indenização de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
de 28/06/2012 a 15/03/2013.
Sustenta a ré (f. 576/583): (i) validade da disposição contratual que
previa a entrega do imóvel 29 meses após a assinatura do contrato de financiamento
bancário; (ii) o financiamento foi obtido em 05/07/2012, mencionando a incidência da
princípio da exceção do contrato não cumprido; (iii) o financiamento do empreendimento
foi celebrado em 04/10/2010 e, assim, o prazo para conclusão das obras era 04/03/2013
que, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, era 31/08/2013; (iv) como o imóvel foi
entregue em 15/03/2013, não há que se falar em atraso; (v) subsidiariamente, aduz que a
data final para entrega da obra era 24/05/2014; (vi) descabida a indenização por lucros
cessantes, sequer comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-19.2017.8.26.0114 -Voto no 38238 FLP
3
Apelam também os autores, por meio de recurso adesivo, pugnando
pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do
atraso de 1 ano e 3 meses na entrega do imóvel.
Recursos respondidos (f. 607/620).
É o relatório.
Narra a inicial que as partes celebraram o compromisso de compra
e venda do imóvel objeto dos autos em 05/10/2011, com promessa de entrega das chaves
até 12/2011, uma vez que o imóvel já estava pronto.
No entanto, os autores receberam as chaves somente em
20/03/2013.
Daí o ajuizamento desta demanda.
A sentença acolheu apenas em parte os pedidos formulados na
inicial.
E não comporta reparos.
Analisam-se conjuntamente os recursos.
No quadro resumo do contrato celebrado entre as partes constou
que o prazo estimado para entrega do imóvel era de 29 meses a contar da data da assinatura
do contrato de financiamento bancário (f. 42).
Referida disposição contratual se mostra abusiva, pois torna incerto
o prazo para a entrega do imóvel, colocando o consumidor em situação de desvantagem
exagerada e, portanto, não pode prevalecer.
Sobre o tema, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou a seguinte tese:
“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo
certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-19.2017.8.26.0114 -Voto no 38238 FLP
4
do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 25/09/2019).
No mesmo sentido é a tese fixada no julgamento do IRDR N.o
0023203-35.2016, tema 02:
“TESE JURÍDICA APROVADA REFERENTE AO TEMA 02: Na aquisição de
unidades autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato
deverá estabelecer de forma clara o prazo certo para a formação do grupo de
adquirentes e para a entrega do imóvel”.
No caso, como asseverou o magistrado, tanto o quadro resumo (f.
42), como o próprio contrato (f. 35) são obscuros quanto à data de entrega do imóvel.
Por esse motivo, corretamente consignou na sentença “A parte
autora alega que lhe foi prometido pelos vendedores que as chaves seriam entregues até
dezembro de 2011, uma vez que a obra já estava concluída, restando apenas a liberação
do 'Habite-se' na Prefeitura, requerendo a realização de prova testemunhal, bem como
prova emprestada do processo de n.o 1033296-86.2016.8.26.0114 (fls. 01/17). Em consulta
ao supracitado processo, em trâmite perante a 8.a Vara Cível, constata-se que se trata de
contrato de compromisso de compra e venda de uma unidade autônoma do
empreendimento denominado Topázio Ville, firmado em 05/11/2009, o qual prevê, em sua
cláusula 5.a do Quadro Resumo, a entrega das chaves para dezembro/2011” (...) “Em
casos homogêneos, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a data
prevista para a entrega do empreendimento e de suas respectivas unidades autônomas é
dezembro/2011. Assim, na forma do artigo 81, parágrafo único, inciso III, do Código de
Processo Civil, e do princípio da isonomia, adota-se este termo como data prevista de
entrega das chaves da unidade autônoma adquirida pelo autor. (...) Assim, considerado o
prazo de entrega acima fixado, acrescido do prazo de tolerância, tem-se que o imóvel
deveria ser entregue em 28/06/2012, no entanto, a efetiva entrega ocorreu em 15/03/2013,
por isso ficou configurada a mora e, portanto, a responsabilidade civil objetiva que, por
força dos princípios da demanda e da congruência entre o pedido e a sentença, encontra-
se limitada objetivamente aos pedidos constantes na petição inicial (Constituição Federal,
artigo 5.o, inciso LV c.c. os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil).”
Ressalta-se que, embora tenha considerado contrato celebrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-19.2017.8.26.0114 -Voto no 38238 FLP
5
terceiros, trata-se do mesmo empreendimento.
Nesse contexto, correta a fixação do período de mora entre
28/06/2012 e 15/03/2013.
Anota-se, no ponto, que o d. magistrando de primeiro grau,
considerando as teses fixadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos em relação à
incidência de indenização por lucros cessantes e sua cumulação com a inversão da multa
contratual, corretamente fixou indenização de 0,5% do valor atualizado do contrato por
mês de atraso, não havendo que se falar em incidência do princípio da exceção do contrato
não cumprido em desfavor dos autores.
Apenas para afastar a alegação da ré posta no recurso sobre os
lucros cessantes, menciona-se o disposto na súmula 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162 - Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.
Em relação aos danos morais, também correta a sentença.
Os requisitos da responsabilidade civil estão previstos no art. 186
do Código Civil, sendo necessário o dano (resultado), a culpa (ação/omissão) e o nexo
causal (liame entre o ato e o resultado).
No caso, indiscutível que os fatos narrados possam ter causado
incômodos e algum desconforto, mas não a ponto de motivar compensação por danos
morais. Os autores apenas narraram o adiamento dos seus planos de vida, ausente
excepcionalidade apta a tornar justificável a indenização.
É oportuno lembrar que “o dano moral pressupõe lesão (...). Por
isso, não se torna exigível na ação indenizatória a prova de semelhante evento. Sua
verificação se dá em terreno onde à pesquisa probatória não é dado chegar. Isto, porém,
não quer dizer que a vítima possa obter reparação em juízo com a simples e pura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-19.2017.8.26.0114 -Voto no 38238 FLP
6
afirmação de ter suportado dano moral1”.g.n.
Nesse sentido recente decisão do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO
NA
ENTREGA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e compensação por
danos morais, devido a atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. Esta
Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento
contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no
prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1796780 / RJ Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16/03/2020).
Por fim, improvidos os recursos, a sucumbência continua sendo
recíproca. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais a serem pagos pela ré porque
já fixados no máximo legal, majorados os honorários a serem pagos pelos autores para o
percentual de 15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
JAMES SIANO
Relator
1 THEODORO Jr., Humberto. Dano Moral, 6a edição, São Paulo, 2009. Ed. Juarez de Oliveira, p.121.